Tribunal: TJBA
Processo: 0303210-71.2014.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303210-71.2014.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIA JOSE DE SOUZA CARVALHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela ré MARIA JOSÉ DE SOUZA CARVALHO contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que a condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) em desfavor de Eraldina Cardoso dos Santos. 2. A ré invadiu a residência da vítima em horário noturno e desferiu golpe de faca na região abdominal, atingindo o fígado, causando lesão perfuro-contusa com sangramento ativo que demandou internação hospitalar por 6 (seis) dias. 3. O Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou a apelante pela prática de tentativa de homicídio simples, rejeitando a tese de desclassificação para lesão corporal grave. II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento ou a desclassificação da conduta para lesão corporal grave (art. 129, §1º, do CP); (ii) estabelecer se a valoração negativa do motivo do crime viola a soberania dos veredictos, considerando que a qualificadora do motivo fútil foi retirada pelo Ministério Público; (iii) verificar se as consequências do crime (internação hospitalar, hérnia incisional e trauma psicológico) são inerentes ao tipo penal ou extraordinárias; (iv) analisar se a invasão de residência em horário noturno constitui circunstância excepcional ou comum; e (v) determinar se a fração de redução pela tentativa (1/3) é proporcional ao iter criminis percorrido. III. Razões de decidir 5. A decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório dos autos. A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito que atestou lesão perfuro-contusa em lobo direito do fígado com sangramento ativo. A autoria delitiva é incontestável, confirmada pelos depoimentos da vítima e da testemunha que se encontrava na residência no momento dos fatos. 6. O dolo de matar (animus necandi) não se afere exclusivamente pela quantidade de golpes desferidos ou pela região do corpo atingida, mas pelo conjunto probatório dos autos analisado de forma sistêmica. A utilização de arma branca, o golpe desferido na região abdominal atingindo órgão vital (fígado), a invasão da residência em horário noturno e o contexto motivacional demonstram a intenção homicida, não se tratando de mero dolo de lesionar. 7. O fato de ter sido desferido apenas um golpe não afasta o dolo de matar quando o agente utiliza arma branca e atinge região vital, causando lesão perfuro-contusa com sangramento ativo. A brevidade da internação (6 dias) decorreu da eficácia do atendimento médico-hospitalar, não da ausência de gravidade da lesão ou da intenção da apelante. 8. Inexiste prova segura de cessação voluntária da conduta. A cessação da agressão após a consumação do golpe não se confunde com o instituto da desistência voluntária (art. 15 do CP), que pressupõe interrupção do iter criminis antes de esgotados todos os atos executórios. 9. A hipótese do art. 593, III, "d", do CPP autoriza apelação somente quando a decisão dos jurados for frontal e manifestamente dissonante do lastro probatório. O não acolhimento de tese defensiva não constitui circunstância apta para anular o julgamento. Existindo lastro probatório suficiente, deve prevalecer a soberania dos veredictos (CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c"). 10. A circunstância judicial do motivo do crime (art. 59 do CP) não se confunde com a qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP). A qualificadora pressupõe motivação manifestamente desproporcional exigindo submissão ao júri. A circunstância judicial permite valorar a reprovabilidade do motivo que impulsionou o agente, ainda que não configure qualificadora. 11. O magistrado valorou negativamente a motivação (não aceitação do relacionamento da vítima com o ex-marido da ré) como circunstância judicial, não como qualificadora. Não há violação à soberania dos veredictos, pois o júri deliberou sobre materialidade, autoria e tipificação, não sobre a qualificadora. A retirada de qualificadora pelo Ministério Público ou sua rejeição pelo júri não impede que o juiz valorize negativamente a circunstância fática na dosimetria, desde que ausente bis in idem. 12. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando estas superam os efeitos ordinários do tipo penal. O golpe atingiu órgão vital (fígado), causou lesão perfuro-contusa com sangramento ativo, demandou intervenção cirúrgica imediata, resultou em hérnia incisional (sequela que exige nova cirurgia) e gerou trauma psicológico evidenciado pelo depoimento da vítima. 13. A internação hospitalar e a lesão corporal são consequências naturais da tentativa de homicídio, mas a gravidade e extensão das consequências no caso concreto (perfuração de órgão vital, sangramento ativo, necessidade de cirurgia, sequela permanente) ultrapassam aquilo que ordinariamente se esperaria do crime tentado. 14. A ausência de laudo pericial sobre trauma psicológico não impede sua valoração quando a consequência decorre naturalmente da dinâmica dos fatos (invasão de residência em horário noturno seguida de agressão com arma branca em região vital), sendo perfeitamente inferível do contexto probatório. 15. A invasão da residência em horário noturno revela maior reprovabilidade, pois demonstra premeditação e escolha deliberada de contexto que facilitasse a execução e reduzisse as chances de defesa. A apelante não agiu impulsivamente, mas deliberadamente escolheu momento em que a vítima estaria desprevenida e com menores possibilidades de reagir ou buscar socorro. 16. A invasão de domicílio não imputada como crime autônomo pode ser valorada como circunstância judicial, pois integra a dinâmica do delito e revela maior censurabilidade da conduta. 17. A fração mínima de redução pela tentativa (1/3) é adequada quando o agente esgotou os atos executórios ao seu alcance, desferindo golpe em região vital, e o crime deixou de se consumar unicamente pelo pronto atendimento médico-hospitalar, não por desistência voluntária ou arrependimento eficaz. 18. A gravidade da lesão (perfuração do fígado com sangramento ativo) evidencia que o crime esteve muito próximo da consumação. A fração de 2/3 reserva-se aos casos em que o agente não esgotou todos os atos executórios ou em que o crime ficou muito distante da consumação, hipóteses não verificadas nos autos. 19. A pena-base foi fixada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, reduzida em 1/3 pela tentativa, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em estrita observância ao sistema trifásico (art. 68 do CP) e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 20. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando existe lastro probatório mínimo que sustenta a condenação, ainda que haja versões divergentes sobre os fatos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos. 2. O dolo de matar não se afere exclusivamente pela quantidade de golpes ou região atingida, mas pelo conjunto probatório analisado sistemicamente, considerando meio empregado, região vital atingida, contexto e motivação. 3. A circunstância judicial do motivo do crime (art. 59 do CP) não se confunde com a qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II), podendo o juiz valorar negativamente a motivação na dosimetria mesmo quando a qualificadora foi retirada ou rejeitada, desde que ausente bis in idem. 4. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando sua gravidade e extensão superam os efeitos ordinários do tipo penal. 5. A invasão de domicílio em horário noturno pode ser valorada como circunstância do crime quando evidencia premeditação e maior censurabilidade, ainda que não imputada como crime autônomo. 6. A fração mínima de redução pela tentativa (1/3) é proporcional quando o agente esgotou os atos executórios e o crime esteve próximo da consumação, deixando de se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 15; 59; 68; 121, caput e §2º, II; 129, §1º; CPP, art. 593, III, "d". Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0303210-71.2014.8.05.0004, oriundos da 1.ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como Apelante a Ré MARIA JOSÉ DE SOUZA CARVALHO e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora